Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-07.2016.8.11.0093
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001149-07.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CRISTINA SANCHES ARANA VARELA - CPF: 097.604.568-00 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
0001149-07.2016.8.11.0093.

Origem: Vara única de Feliz Natal.

Recorrente: CRISTINA SANCHES ARANA VARELA.

Recorrido: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

4.

Recurso conhecido e provido

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão cerceamento de defesa e no mérito requer a procedência dos pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Publico ratificou os termos do mencionado oficio.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante, alega que se envolveu em um acidente, em razão da retirada da ponte em zona rural por parte do reclamado, o qual acarretou em diversos prejuízos de ordem material.

Aduz ainda a reclamante que foi surpreendida com a ausência da ponte e de sinalização, e que em decorrência disso caiu dentro do rio que cortava a estrada vicinal.

O reclamado em sua defesa alega que a reclamante estava em velocidade incompatível com a via e sem a devida atenção, pois no dia do fatos as condições climáticas eram favoráveis.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.”
(N.U 8010148-96.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência, cuja realização foi solicitada pelo reclamado na contestação e sequer foi analisada pelo juízo
a quo
.

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023